Tribunal: TJDFT
Processo: 0753483-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou sequestro de verba da operadora de planos de saúde e para assegurar o cumprimento de tutela provisória anterior que havia determinado o fornecimento de medicamentos. Em exame aos autos principais, constata-se que a decisão foi cumprida com a transferência do numerário ao prestador de serviços em 1o/12/2025. Tendo em vista que a interposição do recurso ocorreu somente aos 02/12/2025 e quando já exauridos os efeitos da decisão, faculto à recorrente manifestar-se quanto à falta de interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403